Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702616-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA VALERIA DA SILVA RECORRIDO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. COISA JULGADA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. EFEITOS EX TUNC. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que tange a impugnação aos débitos originados em razão da contratação de empréstimo bancário, reconhece-se a existência de coisa julgada, por ocasião de julgamento do processo no 0705612-22.2018.8.07.0018, transitado em julgado. 2. A improcedência da demanda implica em revogação da medida antecipatória com eficácia imediata e ex tunc, inexistindo óbice a cobrança da parcela que estava suspensa por ocasião do anterior deferimento da tutela. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 39, incisos III e IV, da Lei 8.072/90, sob o argumento de que os descontos realizados na sua folha de pagamento devem decorrer do livre arbítrio de contratar, sendo certo que não há previsão contratual para ocorrerem dois descontos concomitantemente, desse modo tal fato fere os princípios da boa fé, da informação e da transparência previstos na legislação própria. Assevera que os valores cobrados não possuem qualquer previsão legal, devendo ser considerados abusivos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No que se refere a cobrança da denominada “segunda parcela”, esta tem cabimento em razão da revogação da liminar. Prolatada sentença de improcedência do pedido autoral, forçoso é reconhecer a revogação, com eficácia imediata e ex tunc, da decisão concessiva da tutela antecipada, a qual suspendia os descontos decorrentes dos empréstimos contraídos entre as partes do contracheque e da conta-corrente da requerente. Destarte, como conclusão inarredável, não existe empecilho a cobrança da parcela que estava suspensa por ocasião do deferimento da tutela, eis que a parte apelante deve honrar com o pagamento do débito em decorrência da improcedência da demanda e, por conseguinte, revogação da liminar. Cabe lembrar que a rediscussão do débito originado pelo contrato de mútuo implicaria em inaceitável insegurança jurídica, pois haveria o julgamento da mesma relação já analisada e com sentença transitada em julgado. Por tais considerações, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos (ID 24009501). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao apelo fundamentado na alínea “c” do dispositivo constitucional, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023